Tribunal: STF
Processo: RE 1362580
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DE INATIVOS. VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. INCONSTITUCIONALIDADE. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RE N. 573.540. AI N. 831.223. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRIBUIÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA – INCONSTITUCIONALIDADE APÓS O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO – DESCONTO – MATÉRIA AMPLAMENTE DEBATIDA, CONCLUINDO-SE PELA SUA INCONSTITUCIONALIDADE – REPETIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS – OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – JUROS DE MORA – TERMO ‘A QUO’ E PERCENTUAL – SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 1, e-doc. 4). 



     



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, “para sanar a omissão apontada e declarar, para fins de restituição dos valores indevidamente descontados da autora, a responsabilidade subsidiária do Município de Curitiba, consoante disposto no artigo 75, § 2º, da Lei nº 9.626/99” (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 40, o art. 149, o inc. V do art. 194 e o inc. II do art. 195 da Constituição da República, ao argumento de “não haver qualquer irregularidade na cobrança de contribuição para a assistência à saúde, própria dos servidores públicos municipais, após o advento da Emenda Constitucional n.º 20/98” (fl. 3, e-doc. 8). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário (fl. 10, e-doc. 8).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes. 



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.540 (Tema 55), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou a inconstitucionalidade de contribuição social instituída por Estado-membro para custeio de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos:



    “CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I - É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança. II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos” (Plenário, DJe 11.6.2010).



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ESTADOS E MUNICÍPIOS: IMPOSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 788.935-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.3.2011).



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. ALCANCE DE PRECEDENTE FIRMADO PELA CORTE. APLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO AOS CASOS ANÁLOGOS. IDENTIDADE DE TEXTOS LEGAIS DESNECESSÁRIA. LC 64/2002 E LEI 9.380/1986 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ARTS. 149, 194, CAPUT, E 195, II DA CONSTITUIÇÃO. 1. No julgamento do RE 573.540 (Rel. Min. Gilmar Mendes), o Pleno desta Corte considerou inconstitucional a cobrança de contribuição destinada ao custeio de serviços de saúde pública, devida por servidor público, na medida em que apenas a União tem competência para instituição de tal tributo. 2. O critério decisivo para reconhecimento da incompatibilidade constitucional da exação é sua compulsoriedade, que a submete ao regime tributário. O fato de os serviços de saúde terem sido postos à disposição ou terem sido prestados, bem como a circunstância de o texto legal examinado neste caso (Lei 9.380/1986) ser topicamente diferente do texto examinado no precedente (LC 64/2002), são irrelevantes para fins de aplicação da orientação geral e abstrata firmada no precedente. O ponto essencial a ser examinado é o sentido retirado a partir da interpretação do texto, isto é, a norma jurídica. 3. Ausência de razões que justifiquem a reversão ou a superação do precedente, ou ainda a inaplicabilidade da orientação firmada para caso análogo, pela existência de peculiaridade determinante. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 740.823-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 24.10.2011).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA AO FUNDO MÉDICO HOSPITALAR. INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 573.540/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu que falece aos Estados-membros e Municípios competência para criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores. II - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 772.702-ED/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 23.2.2011).



    5. No julgamento do AI n. 831.223-RG (Tema 431), o Plenário Virtual reafirmou o entendimento de que é inconstitucional a cobrança de contribuição de assistência à saúde em proventos e pensões no interregno das Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003:



    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Proventos e pensões. Contribuição. Assistência à saúde. Servidores Públicos. Interregno das EC nº 20/98 e nº 41/03. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição norma que institui contribuição à saúde incidente sobre o valor de proventos e pensões de servidores públicos, no interregno das Emendas Constitucionais n. 20/98 e n. 41/03” (DJe 6.10.2011). 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes de processos nos quais o Instituto Curitiba de Saúde também figura como parte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO AI Nº 831.223-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. É incompatível com a Constituição norma que institui contribuição à saúde incidente sobre o valor de proventos e pensões de servidores públicos, no interregno das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003, consoante reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do AI nº 831.223-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 6/10/2011. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTO DE SERVIDORES APOSENTADOS – CONTRIBUIÇÕES MÉDICO-HOSPITALARES DE INATIVOS – INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DESDE A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 ATÉ A EMENDA 41/03 – CONTRUIBUIÇÃO QUE SE INSERE NA CONCEPÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL – COBRANÇA QUE OFENDE O ART. 195, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS, A PARTIR DA EMENDA 20/98, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – CINCO ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO [...] RECURSO DO MUNICÍPIO DE CURITIVA CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE n. 761.337-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.10.2014).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição para custeio dos serviços de assistência médica durante a vigência da EC n. 20/1998. Inconstitucionalidade. 4. Reafirmação da jurisprudência desta Corte no AI-RG 831.223. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 859.073-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.5.2017).



    E ainda as seguintes decisões monocráticas: RE n. 831.894/PR, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 18.4.2016; RE 847.588/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.6.2015; e ARE n. 647.382/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.8.2018.



    No acórdão recorrido, assentou-se serem “indevidos os descontos incidentes sobre os proventos doas servidores inativos e pensionistas destinados a custear os serviços relacionados à saúde, sendo irrelevante a tradição em sua cobrança, uma vez que com o advento da Emenda Constitucional n° 20/98, tal prática, consoante supra entendido, também foi vedada”, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora